Tribunal: TJDFT
Processo: 0734657-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734657-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre os vencimentos da parte agravada nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem partiu de premissa equivocada ao considerar a renda líquida da agravada após o desconto de empréstimos consignados. Afirma que a remuneração bruta da devedora é de R$ 12.290,97, e que a renda líquida, após as deduções obrigatórias (previdência e imposto de renda), corresponde a R$ 8.870,65, valor superior ao patamar do mínimo existencial. Defende, com base na jurisprudência, a possibilidade da penhora, pois a medida não comprometeria a subsistência digna da executada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante apresenta robusta argumentação sobre a relativização da impenhorabilidade salarial, tese que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Contudo, a questão exige cautela em sede de cognição sumária. A própria jurisprudência que mitiga a regra da impenhorabilidade o faz com a ressalva de que deve ser preservado o mínimo existencial para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora por presumir que a renda líquida informada pela executada, de R$ 4.141,44, seria integralmente destinada às suas despesas básicas. O agravante, por outro lado, sustenta que o cálculo correto da renda líquida resulta em R$ 8.870,65. Nesta fase processual, sem a manifestação da parte contrária a respeito dos cálculos apresentados pelo agravante e sem elementos concretos e atualizados sobre suas despesas essenciais, a análise sobre o eventual comprometimento do mínimo existencial se mostra prematura. A concessão da medida liminar, sem o devido contraditório, poderia gerar risco de dano grave à subsistência da agravada. O tema demanda uma análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas, conforme o entendimento deste e. TJDFT: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 30% dos valores percebidos pelo executado em ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravante, à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a relativização da impenhorabilidade salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo exceções legais. 4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrada a inviabilidade de outros meios executórios. 5. No caso concreto, a renda líquida do agravante é inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para aferição de hipossuficiência. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que a penhora de 30% da remuneração não comprometerá a subsistência digna do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada em caráter excepcional, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. Incumbe ao credor comprovar a inexistência de outros meios executórios e o impacto da penhora sobre a subsistência do executado”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/10/2021. (Acórdão 2024691, 0711517-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor deve vir acompanhada de indícios de provas produzidas pelo exequente, situação não verificada na hipótese, eis que não há nos autos documentos atualizados que demonstrem, de forma concreta, a efetiva capacidade econômica dos agravados de suportar a medida constritiva sem prejuízo ao mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996013, 0703382-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.)” Desse modo, a ausência de elementos probatórios inequívocos, que poderão ser mais bem analisados com a formação do contraditório, afasta, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte agravada para uma análise mais segura do caso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator